Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVER DE AUXÍLIO. DECISÕES CONFLITANTES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. O dever de cooperação é um dever imposto a todos os sujeitos do processo, não apenas do juiz perante as partes, mas também destas entre si e o juízo.
2. Ao magistrado é conferido o poder/dever de esclarecer e auxiliar as partes na correta composição do conflito, incumbindo-lhe zelar por um processo justo e pela efetividade da tutela dos direitos.
3. Recurso conhecido e provido